Tribunal: STF
Processo: HC 115441
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PECULATO – ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 514 DO CPP – ADOÇÃO, PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, DA FASE PRELIMINAR A QUE SE REFEREM OS ARTS. 396 E 396-A DO CPP (NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.719/2008) – NOVO MODELO RITUAL, QUE SE REVELOU MAIS CONSENTÂNEO COM AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO MODERNO PROCESSO PENAL DE PERFIL DEMOCRÁTICO – INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO, APTO A ENSEJAR AO RÉU A FORMULAÇÃO DE TODAS AS RAZÕES, DE FATO OU DE DIREITO, INCLUSIVE AQUELAS PERTINENTES AO MÉRITO DA CAUSA, REPUTADAS ESSENCIAIS AO PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PARA O RÉU – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.